Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-12.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da autora visando à majoração da condenação por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Valor da indenização. Constrangimentos sofridos pela passageira decorrentes de negativa de embarque em razão de overbooking. Na forma do art. 23 da Resolução 400/2016, “sempre que o número de passageiros para o voo exceder a disponibilidade de assentos na aeronave, o transportador deverá procurar por voluntários para serem reacomodados em outro voo mediante compensação negociada entre o passageiro voluntário e o transportador.” A autora demonstrou que, em razão de overbooking ocorrido em voo contratado junto à ré, lhe foi prometida a monta de R$ 800,00, não impugnada pela ré, a titulo de reparação por danos morais (ID. 34038559). Não obstante seja devida a referida reparação, sem demonstração de danos extraordinários, não se confere a indenização complementar. Nesse quadro, não há fundamentos para a majoração da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J